Tribunal: TJMT
Processo: 0015535-36.2007.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015535-36.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARIA APARECIDA BORGES VIEIRA - CPF: 318.146.971-87 (APELANTE), JULIANA GONCALVES DE SOUZA FRANCA - CPF: 867.744.411-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIRETORA DE ESCOLA – CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROFESSOR – RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDOS –
PREJUÍZO AO ERÁRIO- DEMONSTRAÇÃO-
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O reconhecimento de ato de improbidade administrativa demanda prova do ato antijurídico, dano ao erário, violação aos princípios da Administração Pública e conduta subjetiva dos agentes, o que se verifica no caso concreto.

2.

A parte ré, enquanto diretora de escola, tem o dever de prestar contas, bem como cumprir as solicitações quando exigidas pelos órgãos competentes, porquanto gestora dos recursos advindos dos programas educacionais.

3.

Demonstrado o elemento volitivo exigido para a conformação do art. 11 da Lei n. 8.429/92, ante a deliberada omissão da ré na prestação de contas, mesmo ciente dessa atribuição, agiu em notória desconformidade com os princípios da Administração Pública, violando o art. 11, VI, da LIA, configurando o ato de improbidade administrativa capaz de ensejar a condenação.

4.

Tendo havido prejuízo ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, tal como previsto nos arts.
10
e
11
da Lei nº
8.429
/92, em decorrência do pagamento de salário por serviço não prestado pela professora, deve ser mantida a sentença de procedência da ação por ato de
improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Maria Aparecida Borges Vieira e Juliana Gonçalves de Souza Franca em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa – Cód. 402044 e impôs as sanções declinadas no art. 12, incisos I, II e III, da lei n. 8429/92.

Irresignadas, Maria Aparecida Borges Vieira e Juliana Gonçalves de Souza Franca manejam seu apelo, sob o argumento de ausência de dolo e a revisão das sanções a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 24266458 e 24266459).

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos (id. 24266460).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (id. 32524481).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público manejou ação civil pública em desfavor das Apelantes, em razão de Maria Aparecida Borges Vieira, na condição de Diretora da Escola Estadual José Rodrigues dos Santos, localizada no Distrito de Boa Vista, efetuar a movimentação financeira da instituição de ensino sem a devida transparência, gerir recursos de forma arbitrária, contratar professora fantasma para justificar despesas, inserir informação falsa em benefício de terceiro para conferir vantagem indevida no programa de Bolsa Escola, emitir cheques em valores superior aos repasse realizado pelo Governo do Estado, dentre outras.

Em relação, a Apelante Juliana os fatos retratados na tutela coletiva, se restringe a sua contratação irregular como Professora Municipal, com o fito de justificar despesas, onde percebeu seus vencimentos sem efetuar a devida contraprestação ao poder público.

Em sentença, o juízo singular entendeu que os fatos violam princípios da administração pública, lesam o erário e caracterizam enriquecimento ilícito, em razão disso aplicou as penalidades dispostas no art. 12, incisos I, II e III, da LIA.

Irresignadas, Maria Aparecida Borges Vieira e Juliana Gonçalves de Souza Franca manejam seu apelo, sob o argumento de ausência de dolo e a revisão das sanções a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ocorre que, ao contrário do que alegam as apelantes, o conjunto probatório dos autos, como afirmou o juiz sentenciante, deixou evidente a prática dos autos ímprobos por parte das rés/apelantes.

Extrai-se dos autos que a ex-diretora conduzira a conta escolar de forma arbitrária e por conta própria, bem como deixara de ser transparente em prestar contas junto ao Conselho Deliberativo Escolar, emitindo, ainda, cheques sem fundo e em valor maior ao repassado pelo Estado, totalizando o montante de R$3.665,65 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos ao erário público.

Com relação a essa movimentação irregular, conforme se vê dos documentos encartados às fls. 54/68 e 151/163, correspondentes às atas das reuniões do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar e extratos bancários, o dano ao erário restou demonstrado de forma clara, uma vez que diversas vezes foram devolvidos cheques sem fundo, gerando, pois, dívidas com fornecedores, tal como narrado na exordial.

Apurou-se ainda, no trâmite da Sindicância Administrativa, que houve a contratação de funcionária que sequer realizara atividades na referida escola, a ré Juliana Gonçalves de Souza, cujo contrato perdurou entre 01/06/2002 e 01/11/2006, o que chamaram de “contratação fantasma”.

Ademais, foi comprovado que diversos produtos foram comprados no mesmo dia ou em datas próximas, em nítido fracionamento irregular para burlar o certame, haja vista ser facilmente detectada a quantidade precisa, implicando em prejuízo ao Poder Público, beneficiamento de terceiro e violação de princípios por impossibilitar a concorrência pública e o melhor preço.

Tais fatos, aliados a não prestação de contas pela diretora, afrontam os princípios insculpidos pelo legislador constitucional no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, por afastar, neste caso, a legalidade e moralidade de seus atos, uma vez que, enquanto servidora pública, a ré Maria Aparecida deveria vincular suas ações integralmente ao que prevê a legislação, agindo de acordo com os bons costumes em defesa do patrimônio público e da Administração, o que não ocorreu no presente caso.

No caso em exame, a conduta se reveste de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, até porque as provas coligidas, comprovam que as Recorrentes agiram com desonestidade e afrontaram princípios regentes da atividade estatal.

A Lei 8.429/92 que combate atos atentatórios a probidade administrativa, visa impor sanções aos agentes públicos incursos em atos ímprobos que importem em enriquecimento ilícito – artigo 9º, causem prejuízo ao erário – artigo 10, ou que atentem contra os princípios da Administração Pública – artigo 11.

Necessário ter em mente, que o servidor público e/ou gestor não é detentor da estrutura estatal, muito menos pode utilizar os benefícios do seu cargo para agir na contramão dos ensinamentos legais, haja vista que, ao assumir cargo público e/ou político, atrai para si, a responsabilidade de gerenciar, administrar e zelar pela máquina pública, assim como prestar contas dos valores percebidos e despendidos, em estrita observância legal.

O caso revela uma série de irregularidades onde aponta a gestação de recursos públicos sem a devida transparência e a utilização de verbas públicas de forma irregular, acarretando prejuízo ao erário.

No caso, a simples despesa em valor superior as verbas repassadas pelo Estado, contratação de funcionário fantasma, inclusão de informação inverídica para incluir terceiro no Programa Social – Bolsa Família, é o suficiente para autorizar a aplicação das sanções disponíveis na lei anti-improbidade.

Na forma que se vê, a aplicação da Lei 8429/92 - lei de improbidade administrativa aos fatos narrados na inicial, constituiu medida necessária, já que visou reprimir a atuação desidiosa e perniciosa das recorrentes e que se amoldou aos atos reprimidos pela norma legal, autorizando a incidência das sanções. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. FRACIONAMENTO IRREGULAR. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DANO IN RE IPSA. ELEMENTO ANÍMICO. DOLO GENÉRICO. SÚMULA 7/STJ. 2.A existência de licitação pública em descompasso com as disposições constitucionais e legais aplicáveis à espécie é ato que se reveste de finalidade contrária ao interesse público, na medida em que impede que o Poder Público faça uso de todos os mecanismos legais necessários à obtenção da melhor proposta para a prestação dos serviços ou obras a serem contratados. 3. A condenação pela prática de ato administrativa que causa lesão ao erário depende, além da comprovação de prejuízo efetivo ao patrimônio público, da existência ação ou omissão do agente público capaz de causar, ainda que involuntariamente, resultado danoso ao patrimônio público, o qual poderia ter sido evitado caso tivesse empregado a diligência devida pelo seu dever de ofício. 4. Nas hipóteses em que se discute a regularidade de procedimento licitatório, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a contratação direta de empresa prestadora de serviço, quando não caracterizada situação de inexigibilidade de licitação, gera lesão ao erário, na medida em que o Poder Público deixa de contratar a melhor proposta, dando ensejo ao chamado dano in re ipsa, decorrente da própria ilegalidade do ato praticado, descabendo exigir do autor da ação civil pública prova a respeito do tema. Trata-se de dano jurídico derivado de previsão legal expressa, não dependente, portanto, da comprovação de que houve superfaturamento ou má-prestação do serviço ora contrato. (...). 6. In casu, restou configurada a prática de ato de improbidade administrativa, porquanto o recorrente "conhecia as regras para a dispensa e ainda assim autorizou o pagamento dos valores relativos à compra feita ao arrepio do que determina a lei" (fl. 1323). (...).” (AgInt no REsp 1604421/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MÃO DE OBRA DE MOTORISTA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92 – CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE – APELAÇÃO DESPROVIDA E REEXAME NECESSÁRIO RATIFICADO. 1 – O processo licitatório tem por finalidade garantir a melhor proposta à Administração, respeitando os princípios constitucionais. Desse modo, a AUSÊNCIA de LICITAÇÃO ofende os princípios da administração pública, caracterizando-se como ato de IMPROBIDADE. (...).” (N.U 0000120-16.2009.8.11.0044, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Assim, clarividente a presença do elemento subjetivo doloso consolidado na consciência e voluntariedade, evidenciando a ilicitude, dano ao erário e violação dos princípios norteadores da administração pública, configurador do ato de improbidade administrativa. Nesta senda:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIRECIONAMENTO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO. EXISTÊNCIA ELEMENTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. (...). 5. Quanto ao artigo 11 da Lei 8.429/1992, a jurisprudência do STJ, com relação ao resultado do ato, firmou-se no sentido de que configura ato de improbidade a lesão a princípios administrativos, o que, em regra, independe da ocorrência de dano ou lesão ao Erário. 6. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescriçoes da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Portanto, o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 7. A conduta praticada pelos recorrentes afrontou os princípios que regem a probidade administrativa, violando, notadamente, os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992. Está caracterizado, portanto, o dolo genérico para o enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/1992. (...).” (REsp 1790617/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 25/04/2019).

Conforme doutrina de Waldo Fazzio Junior , “
a má-fé é premissa do ímprobo
. Por isso, a ilegalidade só adquire status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração pública coadjuvada pela má-fé do administrador. A improbidade administrativa, mais que um ato ilegal, deve traduzir, necessariamente, a falta de boa-fé, a desonestidade.
As condutas gravadas no art. 11 e seus incisos pressupõem a consciência da conduta e o ânimo de realizar o resultado proibido
.” (Atos de Improbidade Administrativa. São Paulo: Atlas, 2007, p. 163) (destaquei)

Não tenho dúvidas, então, que foi escorreita a sentença, ao concluir que as condutas das apelantes se amoldam à figura típica dispostas no art. 12, incisos I, II e III, da LIA.

Em relação as penalidades impostas, se mostram condizentes com as condutas perpetradas, guardando relação com a gravidade dos fatos e preserva os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento aos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021